Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714688-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE SOARES BRAZ APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Denise Soares Braz contra a r. sentença de ID 27526904 proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Inconformada, a autora apela, sem preparo. Em suas razões recursais (ID 27526965), sustenta a ocorrência de omissão na r. sentença, ante a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça requerido na petição inicial. Entende que, em razão da omissão, deve ser reconhecido o deferimento tácito do benefício. Caso não seja esse o entendimento, sustenta a possibilidade de pleitear o benefício em sede de recurso e declara ser hipossuficiente, haja vista não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que há presunção de hipossuficiência, somente devendo ser indeferido o pedido caso haja provas contundentes da condição da parte para arcar com as custas. Aduz que teria comprovado a necessidade de concessão do benefício. Caso indeferido o pleito, requer a concessão do benefício de forma reduzida ou parcelada. Em sede de contrarrazões (ID 27526969), a requerida sustenta que não haveria que se falar em omissão do julgado, uma vez que a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Aduz que a requerente/apelante não tem direito à gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Acerca da matéria, consoante entendimento deste e. Tribunal de Justiça, caso verificada omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo d. juízo a quo, a questão poderá ser sanada em sede recursal e, em caso de concessão do benefício, essa poderá ocorrer com efeitos retroativos. Nesse sentido, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO APRECIAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. O Juízo a quo não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré/Apelada/Embargante. 2.1. Apesar de não reiterado o pedido de gratuidade em contrarrazões ao apelo, trata-se de matéria de ordem pública, de modo que, ao prover a apelação e inverter os ônus da sucumbência, deve o magistrado analisar os requisitos para a concessão da benesse. 2.2. Constatada a situação de hipossuficiência da parte e a omissão na análise do pedido, é cabível a concessão de gratuidade de justiça desde o requerimento perante o Juízo a quo, aplicando-se o art. 98 do CPC. 3. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1352721, 07038636320198070008, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM COMUM. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1.009, §1o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ART. 292, INCISO IV. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, DO CPC. DEFERIMENTO. EFEITOS EX TUNC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. FIXAÇÃO MENOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Considerando o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte ré, ora apelante, antes da prolação da r. sentença, e a ausência de apreciação do ponto pelo Magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação da ré/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa. (...)” (Acórdão 1346594, 07073787020198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se a existência de julgados do c. STJ no sentido de que a ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça não implica o seu deferimento tácito. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1623254/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. LEGITIMIDADE DOS FILHOS DESERDADOS. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO/TÁCITO, EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que houve deferimento tácito/expresso pelo Tribunal estadual. 3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido expressa ou tacitamente na instância ordinária. Precedentes. 4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito. 5. O STJ já proclamou que é insuficiente a alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, devendo a parte trazer certidão comprobatória do Tribunal estadual desse deferimento, o que não ocorreu. Precedentes. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1594540/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provimento.” (AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). Compulsando os autos, verifica-se a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 27526853) e de demonstrativos de resultados do cooperado que remontam ao ano de 2017 (ID 27526856). Para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, deverá a autora/apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Dessa forma, determino a intimação da recorrente para carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator